Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-49.2025.8.11.0020
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000900-49.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RONICLEY DUARTE - CPF: 034.777.761-94 (APELADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), CLAUDIO OLIVEIRA MACHADO FRANCESCHI - CPF: 023.980.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN LUCAS ALVARENGA ROMEIRO - CPF: 026.008.691-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA APARECIDA BATISTA FARIAS - CPF: 048.930.371-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE AMEAÇA. PROMESSA DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS ÍNTIMAS EM REDE SOCIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. CONCURSO MATERIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o acusado pela contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica, e absolvê-lo da imputação do crime de ameaça. O Ministério Público requer a condenação pelo crime de ameaça, o reconhecimento do concurso material entre as infrações e a majoração da indenização mínima por dano moral para valor não inferior a R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos autoriza a condenação pelo crime de ameaça; (
ii
) estabelecer se as condutas de vias de fato e ameaça configuram infrações autônomas em concurso material; (
iii
) determinar a pena cabível em razão da condenação pelo crime de ameaça; e (
iv
) verificar se é cabível a majoração da indenização mínima por dano moral fixada em favor da vítima.

III. Razões de decidir:

1. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a promessa de causar mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo desnecessária a efetiva comprovação de temor intenso ou abalo prolongado, desde que a conduta seja objetivamente idônea à intimidação.

2. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, assume especial relevância probatória quando se mostra coerente no ponto central da imputação e encontra amparo nos demais elementos informativos e judiciais.

3. A promessa de divulgar fotos íntimas da vítima em rede social configura mal injusto e grave, com aptidão concreta para atingir sua honra, intimidade, privacidade e dignidade, não se tratando de mero desentendimento verbal.

4. A oscilação periférica do relato judicial não afasta a condenação quando a vítima confirma o núcleo essencial da imputação, consistente na ameaça de exposição de imagens íntimas.

5. As vias de fato, caracterizadas por puxões de cabelo e abordagem física, e a ameaça de divulgação de imagens íntimas constituem condutas autônomas, com núcleos típicos e bens jurídicos diversos, o que afasta a absorção e impõe o reconhecimento do concurso material.

6. A ameaça não constitui meio necessário nem mero exaurimento da contravenção penal de vias de fato, pois possui conteúdo intimidatório próprio e independente.

7.
A indenização mínima por dano moral em contexto de violência doméstica deve observar a gravidade do fato, a extensão do dano e as circunstâncias concretas do caso, inclusive a situação econômica do condenado, não se mostrando proporcional a majoração para R$ 5.000,00 sem elementos adicionais que justifiquem tal patamar.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. A ameaça de divulgação de fotos íntimas em rede social configura mal injusto e grave apto a caracterizar o crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal. 2. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente no ponto central da imputação e corroborada por outros elementos dos autos, é suficiente para sustentar a condenação. 3. O crime de ameaça é formal e dispensa a comprovação de efetivo temor da vítima, bastando a idoneidade intimidatória da conduta. 4. As condutas de vias de fato e ameaça, quando autônomas e dirigidas a bens jurídicos distintos, configuram concurso material. 5. A indenização mínima por dano moral deve ser mantida quando o valor fixado se revela proporcional às circunstâncias concretas do caso e à capacidade econômica do condenado
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 21,
caput,
do Decreto-Lei n. 3.688/41;
arts
. 33, § 2o, “c”, e § 3o, 61, I, 61, II, “f”, 69 e 147,
caput,
do Código Penal; art. 387, IV, do Código de Processo Penal; art. 6o, da Lei de Contravenções Penais; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AREsp

n. 2.480.025/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024; STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.384.726/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
3/10/2024; TJMT - N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,

Publicado

no DJE 11/10/2024; TJMT - N.U 1001445-29.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025.

REL
A
TÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia (MT)
que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar
RONICLEY DUARTE
pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21,
caput
, do Decreto-Lei n. 3.688/41,
c.c
. as disposições da Lei n. 11.340/2006, e absolvê-l
o d
a imputação do crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que há provas suficientes para condenar o apelado também pelo crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, notadamente pela palavra da vítima, que relatou ter sido ameaçada com a divulgação de fotos íntimas em rede social.

Aduz que a ameaça é séria e idônea, especialmente no contexto de violência doméstica, razão pela qual requer a condenação do apelado pelo crime d
e ameaça
, com o reconhecimento do concurso material com a contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 69, do Código Penal.

Requer, ainda, a majoração da indenização mínima fixada em favor da vítima para valor não inferior a R$ 5.000,00 (
Id. 348495413).

Em contrarrazões, o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 348495419).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 362095390).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
recurso interposto pelo
parquet
.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso
de apelação interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia (MT).

Extraem-se, da denúncia, os seguintes fatos:

No dia 02 de junho de 2024, por volta das 02h00min, na Rua Pedro Favero, Bairro Dom Bosco, nesta cidade de Alto Araguaia/MT, o denunciando
RONICLEY DUARTE
, ciente da reprovabilidade de sua conduta,
praticou vias de fato, por meio de puxões de cabelo, e ameaçou causar mau injusto à sua ex-companheira

Vanessa Aparecida Batista Farias
.

RONICLEY
e Vanessa

mantiveram união estável por 08 (oito) anos, e desta relação tiveram 03 (três) filhos.

O relacionamento sempre foi conturbado, com episódios de agressões físicas e verbais.

No dia dos fatos,
RONICLEY
e Vanessa foram juntos a uma festa junina e, ao chegarem no local, o denunciando se afastou, deixando a ofendida com uma amiga.

Após determinado período,
RONICLEY
aproximou-se da vítima e, de forma agressiva, agarrou-a pelos cabelos, ordenando que fosse embora com ele. Diante da negativa da vítima, que se recusou a acompanhá-lo, o denunciando se retirou momentaneamente da festa.

Passados alguns minutos, o denunciando retornou à festa com duas filhas menores do casal e, novamente, puxou a ofendida pelos cabelos, ordenando para que ela fosse embora, proferindo alguns xingamentos contra ela como ''vagabunda'', ''puta''. Dizia todo tempo que a vítima não prestava, na frente das crianças.

Além dos xingamentos, o denunciando proferiu ameaças contra a vítima, dizendo que iria criar um Facebook falso e publicar as fotos íntimas dela.

Diante da recusa da vítima em ir embora,
RONICLEY
pegou as crianças e foi para casa.

Por se sentir ameaçada e não aguentar a situação de violência vivenciada, a vítima procurou a Delegacia para narrar os fatos, situação em que requereu pedido de Medidas Protetivas.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia
RONICLEY DUARTE
como incurso nas sanções do
artigo 21,
caput
, da Lei de Contravenções Penais e

artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, em concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal.

Uma vez recebida a presente denúncia, pugna pela citação do denunciado para apresentar resposta à acusação, com a designação de audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as pessoas arroladas a seguir, observadas as demais formalidades legais, até final condenação.

Requer, ainda, a fixação de indenização mínima à vítima por dano moral e material, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sugerindo-se valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na sentença, o Juízo
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar
RONICLEY DUARTE
pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21,
caput
, do Decreto-Lei n. 3.688/41,
c.c
. as disposições da Lei n. 11.340/2006, e absolvê-lo da imputação do crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Irresignado,

o Ministério Público
interpôs
o presente recurso, de modo que passo à análise.

I. DO CRIME DE AMEAÇA:

O crime de ameaça pelo qual o apelante foi absolvido está disposto no art. 147,
caput
, do Código Penal,
in
verbis
:

Art. 147 -
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: (...).

O crime de ameaça
possui natureza formal, consumando-se no instante em que a promessa de causar mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo desnecessária, para a sua
perfectibilização
, a efetiva ocorrência de medo, pavor ou abalo prolongado. Basta que a intimidação seja séria, verossímil e objetivamente idônea a infundir receio.

No caso em apreço, a
autoria e a
materialidade
delitiva est
ão
demonstrada
s
por meio do boletim de ocorrência n. 2024.162687 (Id.
348494446
),
termo de declaração (Id.
348495352
),
termo de depoimento (Id.
348495350 e 348494449
),
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id.
348495355
),
além dos depoimentos colhidos ao longo da instrução.

A
vítima
V.A.B.F.
, perante a autoridade
policial, narrou
:

QUE a declarante tem relacionamento há aproximadamente 08 anos com
Ronicley
, tiveram 03 filhos e atualmente residem em casas separadas; QUE relata que durante todos esses anos o relacionamento com
Ronicley
foi conturbado, sempre xingando e agredindo a declarante por motivos fúteis; QUE foi com
Ronicley
em uma festa junina e chegando na festa ele se afastou, deixando-a com uma amiga e após um determinado momento da festa
Ronicley
agarrou a declarante pelos cabelos, determinando para que ela fosse embora com ele, porém a
vitima
se recusou a ir; QUE
Ronicley
saiu da festa e após alguns minutos retornou com duas filhas do casal na festa, que estavam na casa da avó materna, sendo uma criança de 11 anos e outra de 2 anos de idade e com a filha de 02 anos no colo,
Ronicley
puxou novamente a declarante pelos cabelos, ordenando para que ela fosse embora, desferindo alguns xingamentos contra ela como ''vagabunda'', ''puta'', dizia todo tempo que a declarante não prestava na frente das crianças;
QUE além dos xingamentos proferiu ameaças dizendo que iria criar um Facebook falso e publicar as fotos íntimas da declarante;
QUE diante da recusa da declarante em ir embora para casa,
Ronicley
pegou as crianças retornou para casa da declarante e ficou aguardando a chegada dela em casa que acabou acionando a polícia militar por não aguentar mais ser xingada e ameaçada (Id. 348495352).

Em seu depoimento judicial,
no que
pertine

à
s ameaças, a vítima descreveu a conduta como insistência para que ela fosse embora, com abordagem física, como puxões e segurar pelo braço, afirmando que ele não chegou a verbalizar que faria algo contra ela. Contudo, ao ser questionada especificamente sobre o teor da denúncia, confirmou que o acusado a ameaçou de expor fotos íntimas suas em rede social (Id. 348495402).

Essa confirmação judicial é suficiente para afastar a dúvida absolutória. A oscilação periférica do relato não compromete o núcleo da imputação, pois a ofendida confirmou justamente o ponto essencial: a promessa de divulgação de imagens íntimas, conduta que representa mal injusto e grave, com evidente aptidão intimidatória, sobretudo no contexto de relação íntima de afeto marcada por conflito, xingamentos, constrangimento público e presença das filhas do casal.

A ameaça de exposição de fotos íntimas não constitui mero desentendimento verbal. Trata-se de intimidação concreta e grave, dirigida à honra, à intimidade, à privacidade e à dignidade da vítima, valores especialmente sensíveis no âmbito da violência doméstica e familiar. A promessa de divulgação em rede social amplia a gravidade da conduta, pois projeta sobre a vítima o risco de humilhação pública, constrangimento social e dano moral de difícil reparação.

O apelado, por sua vez, na fase inquisitorial, admitiu ter xingado a vítima de “puta” e “vagabunda”, embora tenha negado a ameaça (Id. 348495355). Em juízo, exerceu o direito constitucional ao silêncio. A negativa isolada apresentada perante a autoridade policial, contudo, não supera a palavra da vítima, especialmente porque o próprio acusado reconheceu o ambiente de agressividade verbal em que os fatos ocorreram.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, pois tais delitos, em regra, ocorrem longe de testemunhas presenciais ou em ambiente de vulnerabilidade relacional. Quando coerente no ponto central e amparada por outros elementos informativos e judiciais, é apta a sustentar a condenação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos do processo, possui força suficiente para embasar decreto condenatório, inclusive quanto ao crime de ameaça, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) no contexto de violência doméstica, com base no depoimento da vítima. A parte recorrente alega violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do acusado por suposta insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o depoimento da vítima, por si só, é prova suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica; (
ii
) definir se o pleito absolutório demanda reexame de provas, vedado em sede de recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, uma vez que os crimes geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas. Quando firme, coerente e corroborada por outros elementos do processo, como medidas protetivas, é suficiente para a condenação, conforme entendimento pacificado desta Corte (Súmula 83/STJ)
.

4. A alegação de insuficiência de provas para absolvição esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é permitido em sede de recurso especial.

5. A reconciliação do casal não afasta a responsabilidade penal do réu, considerando que o crime de ameaça é de ação penal pública incondicionada.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

(
AREsp

n. 2.480.025/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

(grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

(...). Tese de julgamento: “
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal
”.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,

arts
. 129, § 13o, e 147; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada: STJ,

AgRg

no REsp n. 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério

Schietti

Cruz, 6a Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042.

(N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,

Publicado

no DJE 11/10/2024).

(grifos meus).

Também é firme a compreensão de que o crime de ameaça possui natureza formal, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima, desde que a conduta seja objetivamente idônea à intimidação
, como ocorre nos autos.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. [...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "(...)
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
. (HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
1.o/8/2018)" [...]. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.384.726/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
3/10/2024). (grifos meus).

Portanto, comprovado que o apelado ameaçou divulgar fotos íntimas da vítima em rede social, conduta séria, injusta, grave e objetivamente intimidatória, estão demonstradas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Assim, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenar RONICLEY DUARTE pela prática do crime de ameaça.

II. DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL:

O concurso material ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
prática
dois ou mais crimes, idênticos ou não, hipótese em que as penas devem ser aplicadas cumulativamente, nos termos do art. 69,
caput,
do Código Penal. A mesma lógica incide quando, no mesmo contexto fático, há crime e contravenção penal, pois se trata de infrações penais autônomas, com bens jurídicos e núcleos típicos próprios.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que o apelado praticou duas condutas distintas.

A primeira consistiu na agressão física contra a vítima, sem produção de lesão corporal, caracterizada pelos puxões de cabelo e pelo ato de segurá-la pelo braço, circunstâncias aptas a configurar a contravenção penal de vias de fato.

A segunda conduta, por sua vez, consistiu na promessa de divulgação de fotos íntimas da vítima em rede social, fato confirmado pela ofendida em juízo, ao ser questionada especificamente sobre o teor da denúncia. Essa ameaça representa mal injusto e grave, com evidente aptidão intimidatória, razão pela qual se amolda ao art. 147,
caput
, do Código Penal.

Embora as infrações tenham ocorrido no mesmo contexto de violência doméstica e familiar, não se confundem. A violência física sem resultado lesivo atingiu a integridade corporal e a tranquilidade pessoal da vítima, enquanto a ameaça de exposição de imagens íntimas ofendeu sua liberdade psíquica, intimidade e autodeterminação. Há, portanto, autonomia de condutas e de desígnios, o que afasta a absorção de uma infração pela outra.

Também não se trata de crime único ou de mero exaurimento da contravenção penal. A ameaça não foi simples meio necessário para a prática das vias de fato, nem consequência natural dos puxões e da abordagem física. Ao contrário, constituiu ato posterior e independente, dotado de conteúdo intimidatório próprio, suficiente para configurar infração penal diversa.

Assim, reconhecida a prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, mediante condutas autônomas, impõe-se a aplicação do concurso material, com a soma das penas, nos termos do art. 69,
caput
, do Código Penal.

III. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Quanto à contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, cuja pena abstrata é de 15 dias a 3 meses de prisão simples, ou multa, não verifico irregularidade na dosimetria realizada na origem. Por essa razão, mantenho a pena fixada pelo juízo de primeiro grau em
19 dias de prisão simples.

No que pertine ao crime de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, cuja pena abstrata é de 1 a 6 meses de detenção, ou multa, passo à dosimetria.

Na
primeira fase
, à semelhança do que foi reconhecido em relação à contravenção penal de vias de fato, valoro negativamente a circunstância judicial da culpabilidade.
O apelado praticou a ameaça em local público, na presença de terceiros, sem qualquer contenção ou receio de exposição, circunstância que
evidencia
maior ousadia na conduta e acentua a reprovabilidade concreta do comportamento, por ultrapassar a censura ordinária já considerada pelo tipo penal.

As demais circunstâncias judiciais não comportam valoração negativa, seja por ausência de elementos concretos que justifiquem maior censura, seja por se confundirem com aspectos inerentes ao próprio delito de ameaça.

Dessa forma, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em patamar 1/6 acima do mínimo legal, resultando em 1 mês e 5 dias de detenção.

Na
segunda fase
, reconheço a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, comprovada pela certidão de antecedentes relativa ao
processo n.
0001915-80.2019.8.11.0020, cujo trânsito em julgado ocorreu em 24.03.2023.

Também incide a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, pois o delito foi praticado com violência contra a mulher, na forma da legislação específica.

Diante da presença de duas circunstâncias agravantes, aumento a pena em 2/6, resultando na pena intermediária de 1 mês e 11 dias de detenção.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em
1
(um)
mês e 11
(onze)
dias de detenção
.

Considerando que o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato resultaram de condutas autônomas, aplica-se a regra do concurso material, prevista no art. 69, do Código Penal. Contudo, por se tratar de reprimendas de espécies distintas, não se mostra adequado convertê-las em pena única, devendo ser mantidas cumulativamente, observada a natureza própria de cada sanção.

Assim, fica o apelado condenado às penas de
1
(um)
mês e 11
(onze)
dias de detenção
, pelo crime de ameaça, e
19
(dezenove)
dias de prisão simples
, pela contravenção penal de vias de fato.

Diante do
quantum
da pena e das circunstâncias do caso, fixo o regime inici
al
aberto
para o cumprimento da pena de detenção, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal. Quanto à prisão simples, deverá ser observada a disciplina própria do art. 6o
,
da Lei de Contravenções Penais, em regime
aberto
.

IV. DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL:

Não assiste razão ao
parquet.

Embora a vítima tenha sido agredida e ameaçada, com evidente repercussão negativa em sua integridade física e psíquica, tais circunstâncias, por si sós, não impõem a majoração da reparação mínima para R$ 5.000,00 (cinco
mil reais
), como pretende o Ministério Público.

Isso porque, na fixação do valor mínimo para reparação dos danos, o julgador deve considerar não apenas a gravidade do fato e a extensão do prejuízo suportado pela ofendida, mas também as particularidades concretas do caso, inclusive a situação econômica do réu.

No caso, embora o contexto revele dano relevante à vítima, consta dos autos que o réu declarou estar desempregado e sem renda (Id.
348495355
), circunstância que recomenda prudência na quantificação do valor. Assim, a elevação para R$
5
.000,00, sem elementos concretos adicionais que justifiquem esse patamar, mostra-se desproporcional às balizas extraídas dos autos.

A propósito, em ocasião análoga, entendeu o TJMT:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, CP) E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148,
CAPUT
, CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO
MÍNIMA
. DESPROVIMENTO. (...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reputa-se comprovada a materialidade e a autoria pelos documentos oficiais (boletim de ocorrência, termo de representação e relatório de atendimento de vítima de
violência

doméstica
com registros fotográficos) e pela prova oral produzida em juízo, em especial o depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, corroborado por outros elementos colhidos nos autos.

4. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito
doméstico
e familiar, possui especial valor probatório quando em consonância com os demais elementos de convicção, dada a dinâmica geralmente clandestina desses delitos.

5. Eventuais divergências periféricas não comprometem o núcleo fático delitivo descrito e demonstrado; a informante que acorre ao quarto confirma a privação de liberdade e a necessidade de saída pela janela, reforçando a tese acusatória.

6. Mantém-se a condenação por lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, CP) e cárcere privado (art. 148,
caput,
CP), em concurso material (art. 69, CP), ante a suficiência do acervo probatório.

7.
Quanto ao valor
mínimo
indenizatório, aplica-se a orientação do Tema 983 do STJ, que autoriza a fixação de
dano

moral

mínimo
em casos de
violência

doméstica
havendo pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica; a quantia de um
salário
-
mínimo
mostra-se proporcional e adequada à gravidade dos fatos.

8. A alegada hipossuficiência financeira do condenado não exclui o dever de indenizar, por não constituir causa excludente da obrigação civil reconhecida no bojo da condenação penal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1
. Palavra da vítima em
violência

doméstica
tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios. 2. Laudos e relatórios de atendimento, acompanhados de registros fotográficos e depoimentos em juízo, comprovam materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal qualificada e cárcere privado. 3.
É legítima a fixação de valor
mínimo
indenizatório por
dano

moral
em
violência

doméstica
, havendo pedido expresso, conforme Tema 983 do STJ, dispensada instrução específica. 4. Hipossuficiência econômica do condenado não afasta a obrigação de indenizar. 5. Mantém-se
quantum
indenizatório fixado quando proporcional à gravidade do caso
. (...).

(N.U 1001445-29.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025). (grifos meus).

Desse modo, o valor fixado na sentença em 1 salário-mínimo deve ser mantido, por se revelar suficiente, nesta sede, para reconhecer a existência do prejuízo suportado pela vítima, sem desconsiderar a condição econômica do ofensor.

Ressalto que, eventual pretensão de complementação poderá ser buscada na via própria, com cognição mais ampla.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art.5o, incisoI, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero/
).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condenar o apelado
Ronicley
Duarte pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, e reconhecer o concurso material, fixando-lhe a pena em 1 mês e 11 dias de detenção, pelo crime de ameaça, e 19 dias de prisão simples, pela contravenção penal de vias de fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026